Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO NA DEMORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu o pedido de urgência de realização de cirurgia reparadora e seus materiais, após a realização de cirurgia bariátrica.
2. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo.
3. Deve-se salientar que compete ao médico indicar o tratamento adequado ao paciente, não competindo à operadora negar a cobertura sob o argumento de inadequação do procedimento ou ausência de previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária em tratamento de obesidade mórbida.
4. O risco com a demora na realização do procedimento cirúrgico pode causar problemas de higiene, dificuldades na realização de atividades físicas, além de sofrimento psicológico por isolamento social.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.